Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703166-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JAEL ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, NATON FLEURI DE JESUS, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, VALDIVINO BERNARDES RABELO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, ALBERTO FREIRES ARAUJO, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, REGINALDO SILVA, JOSE FLEURI DE JESUS, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, DAYANE FRANCISCA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO TRIPLA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEMANDA ORIGINÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. MOVIMENTO DOS SEM TERRA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. POSSE ANTERIOR Á INVASÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Embargos de Terceiro são instrumento processual destinados a proteger pessoas que, não sendo partes de um processo originário, possam vir a sofrer constrição ou ameaça de constrição de bens sobre os quais tenham direito ou posse, em razão do pronunciamento de uma ordem judicial precária e/ou inadequada (art. 674, CPC). Em todo caso, para a concretização da suspensão das medidas constritivas, mostra-se indispensável comprovação da qualidade de terceiro, bem como do domínio ou da posse do bem constrito (art. 677, CPC). 2. A posse protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro é aquela que, demonstrada pelo exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, tais como uso, gozo e fruição do bem, mesmo que, independentemente da existência de título, tenha sido adquirida de forma justa, restando, portanto, ausentes a caracterização de atos violência, clandestinidade, precariedade e demais vícios, durante a obtenção, ou, ainda, que decorrido certo período de tempo, cessem os atos de clandestinidade ou violência intentados contra o precedente possuidor (art. 1.200, CC). 3. No caso em análise, o Perito Judicial concluiu que a ocupações dos lotes pertencentes aos embargantes teriam tido início nos idos de 2014, com incremento de edificações a partir de 2018, sendo certo a permanência de expansão de novas construções em outros lotes daquela localização. 4. Os dados demonstraram existência de posse com origem e permanência irregular dentro da propriedade do Embargado, vez que, muito provavelmente decorrente direta ou indiretamente do esbulho praticado nos idos de 2013, pelos membros do Movimento Sem Terra (MST), situação que não pode ser mantida, como objeto de proteção jurídica, por meio dos presentes Embargos de Terceiros. 5. Em síntese, os documentos e as circunstâncias indicam que (todos) os Embargantes passaram a ocupar os imóveis objeto do presente litígio após a promoção da ação possessória originária, o que os torna suscetíveis aos efeitos da decisão ali proferida (art. 109, § 3o, CPC), impossibilitando o acolhimento da pretensão aqui requerida, qual seja, apartamento da autorização para reintegração de posse. 6. Nesse caso, tendo sido demonstrada a ilegitimidade da posse dos Embargantes, deverão desocupar os imóveis, em cumprimento à decisão judicial constante da demanda originária. 7. Recurso conhecido. Negado Provimento. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 674, caput, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de decisões judiciais conflitantes. Destaca que a questão afeta à posse das chácaras 106 e 107, situadas no Núcleo Rural da Estância do Pipiripau II, Planaltina -DF deve ser decidida nos autos da ação de reintegração de posse e não em sede de embargos de terceiro. Nesse sentido, pugna pela extinção dos embargos sem resolução do mérito, reconhecendo-se a figura de todos os recorridos como parte no processo de reintegração, afastando-se a alegada condição de terceiros. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIN BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 37158297). Em contrarrazões a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 674, caput, do Código de Processo Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à existência de decisões conflitantes, a resolução do processo de embargos de terceiro sem o exame do mérito e o reconhecimento da qualidade de parte dos recorrido no processo de reintegração, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIN BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005